Tribunal: STJ
Processo: 0289989-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023958 - SP(2025/0289989-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO PEREIRA LIMA
ADVOGADOS
: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
REGIME
PRISIONAL.
REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de paciente condenado por crimes de associação criminosa, roubo e extorsão, entre
outros. O agravante sustenta ausência de requisitos para a configuração do crime de associação
criminosa, questiona o regime prisional fixado e a reparação de danos arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a configuração
(ii)
do crime de associação criminosa;
saber se o regime prisional semiaberto foi adequadamente
e (iii)
fundamentado;
saber se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação de danos às
vítimas, considerando a alegação de ausência de pedido expresso na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por associação criminosa foi fundamentada em provas concretas que
demonstram vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e
planejamento para a prática de crimes patrimoniais.
4. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. No caso, a exasperação da pena-base foi
fundamentada nas consequências do crime.
5. A aplicação do regime prisional semiaberto foi devidamente fundamentada, considerando a
pena-base acima do mínimo legal e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme os
artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal.
6. A fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais às vítimas foi realizada com base
no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo sido realizado pedido expresso na
denúncia. A alegação de descabimento da reparação de danos em razão da falta instrução
probatória específica não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, sendo descabida sua
análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54724305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 78b5680d-accc-4785-a02a-459d15166f3d

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por associação criminosa exige a demonstração de vínculo associativo estável e
2.
permanente entre os agentes para a prática de crimes.
A revisão da dosimetria da pena em
é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou
habeas corpus
3.
teratologia.
A aplicação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela pena
imposta é permitida quando há desfavorável valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59
4.
do Código Penal.
A fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais às vítimas é
cabível quando há pedido expresso na denúncia, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código
de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 68; CPP,
§ 2o e inciso IV; STJ, Súmula 440; STF, Súmulas
art. 387,
718 e 719.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025;
925.913/SP,
STJ, AgRg no HC n.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
630.567/SC,
07.02.2023; STJ, AgRg no HC n.
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
1.018.324/SP,
julgado em 19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 78b5680d-accc-4785-a02a-459d15166f3d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023958 - SP (2025/0289989-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO PEREIRA LIMA
ADVOGADOS
: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
REGIME
PRISIONAL.
REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado em
habeas corpus
favor de paciente condenado por crimes de associação criminosa, roubo e extorsão, entre outros. O
agravante sustenta ausência de requisitos para a configuração do crime de associação criminosa,
questiona o regime prisional fixado e a reparação de danos arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a configuração do
(ii)
crime de associação criminosa;
saber se o regime prisional semiaberto foi adequadamente
e (iii)
fundamentado;
saber se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação de danos às
vítimas, considerando a alegação de ausência de pedido expresso na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por associação criminosa foi fundamentada em provas concretas que demonstram
vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e planejamento
para a prática de crimes patrimoniais.
Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

4. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. No caso, a exasperação da pena-base foi
fundamentada nas consequências do crime.
5. A aplicação do regime prisional semiaberto foi devidamente fundamentada, considerando a pena-
base acima do mínimo legal e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme os artigos 33, §§
2o e 3o, e 59 do Código Penal.
6. A fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais às vítimas foi realizada com base
no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo sido realizado pedido expresso na
denúncia. A alegação de descabimento da reparação de danos em razão da falta instrução
probatória específica não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, sendo descabida sua
análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por associação criminosa exige a demonstração de vínculo associativo estável e
2.
permanente entre os agentes para a prática de crimes.
A revisão da dosimetria da pena em
é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou
habeas corpus
3.
teratologia.
A aplicação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela pena imposta é
permitida quando há desfavorável valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
4.
Penal.
A fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais às vítimas é cabível quando
há pedido expresso na denúncia, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 68; CPP,
§ 2o e inciso IV; STJ, Súmula 440; STF, Súmulas
art. 387,
718 e 719.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 925.913/SP, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025;
STJ, AgRg no HC n. 630.567/SC, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
07.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 1.018.324/SP, Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
julgado em 19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
MARCIO PEREIRA LIMA
decisão de fls. 315-327 (e-STJ), na qual não se conheceu do
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

Em suas razões, o agravante reitera as alegações iniciais formuladas no sentido de que
não estão presentes os requisitos para a configuração do crime de associação criminosa, afirmando
tratar-se, quando muito, de concurso eventual de agentes. Invocam as Súmulas 718 e 719 do
Supremo e a Súmula 440 do STJ, quanto ao regime prisional.
Argumenta, ainda, no tocante à reparação de danos, que a matéria foi objeto de
discussão no acórdão recorrido, especialmente nas fls. 55/56, porém não teria havido pedido
expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo de indenização, razão pela qual se requer o
afastamento do arbitramento realizado.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
.
É o relatório
VOTO
A decisão dever ser mantida pelos próprios fundamentos.
O Tribunal de origem asseverou que:

"Não há dúvidas, de outro lado, respeitado o entendimento do culto magistrado
sentenciante, sobre a configuração do delito previsto no caput, do Código art. 288,
Penal que define como crime a conduta de “Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas,
para o fim específico de cometer crimes”.
As imagens das câmeras de segurança e o rastreador do automóvel deixaram claro que
os réus saíram de São Paulo com destino certo e, depois de rodarem cerca de 300km,
foram direto ao local dos fatos, não sendo crível a versão trazida por CHARLES e
LUCAS.
Lembre-se que o primeiro alegou que o indivíduo que acabou não sendo identificado
resolveu desembarcar para tocar as campainhas das casas, tendo ele aderido à ideia e,
do outro lado da rua, passou a tocar algumas campainhas até que, ao retornar para perto
do carro, entre 5 e 10m, por coincidência, encontraram uma residência desocupada.
Ora, ninguém em sã consciência iria rodar por horas em direção a uma cidade
desconhecida, sem nenhuma informação sobre ela e, ali chegando, chamaria a atenção
de diversos vizinhos sobre a sua presença.
Chama atenção, ainda, o fato de somente os quartos ocupados pelas vítimas terem
sido objeto de busca no interior da residência, justamente o local de onde as joias,
perfumes, computadores, roupas e demais objetos foram retirados.
Por óbvio eles tinham informações privilegiadas sobre o que encontrariam no
imóvel que, por conta do feriado de carnaval, estava desocupado.
Como bem apontado na r. sentença, “Das análises dos dados telefônicos, foram
encontrados contatos frequentes no mês de janeiro entre Reinaldo (munícipe de
São Paulo, usuário da linha 11954874380) e Fabrício (munícipe de Itapeva, preso
Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

em Bauru, usuário da linha 14996324517, posteriormente, usuário da linha
14996235453 ou seja, os contatos ocorreram no período que antecedeu ao crime,
sendo que o único usuário da linha telefônica da penitenciária de Bauru que
mantinha contato com Itapeva era Fabrício” (sic).
De se notar, ainda, que CHARLES já havia feito pesquisas, como ficou claro no
conteúdo do celular com ele apreendido, sobre relógios como aqueles encontrados
no local dos fatos: 19 relógios de marcas de luxo, entre as quais “Gucci”,
pesquisada em sua conta Goggle: jourdancharles2@gmail. com.
Alcançada a consumação, CHARLES avisou MARCIO de sua chegada, num
domingo de carnaval, repita-se, após as 18h00, quando sua loja não estaria
normalmente aberta, local em que os cinco conversaram antes de entregarem
parte do butim ao receptador.
Percebendo a existência de provas contumazes em relação ao furto, até porque alguns
dos acusados o confessou, as combativas defesas concentraram esforços na tentativa de
descaracterizar a existência de uma organização criminosa, mas o policial civil Célio
Ricardo, do alto de seus 22 anos de experiência, 20 dos quais atuando no setor de
inteligência, malgrado muito questionado, deixou clara sua convicção, por conta do
conteúdo dos celulares apreendidos e expressões utilizadas pelos réus nas trocas de
mensagens e telefonemas, inclusive durante o período de interceptação, posterior aos
fatos, mostrando que estavam envolvidos em outras ações criminosas quando, por
exemplo, falavam sobre “outras fitas” e, embora não tenham conseguido alcançar
provas formais, como ele disse: “não conseguiram dar nome aos bois”, formou
convicção sobre a existência de uma “associação criminosa”. Durante suas respostas,
deixou claro não ter conhecimento técnico para confirmar a consumação do crime
previsto no caput, do Código Penal, mas garantiu que o grupo agia art. 288,
organizado e com divisão de tarefas, o que ficou claro diante do deslocamento da
cidade de São Paulo à de Itapeva em busca de um alvo específico eles não
procuraram nenhum outro alvo e, concluída a subtração, voltaram para São
Paulo, direto para o estabelecimento comercial de MARCIO, receptador contumaz
que, numa das conversas interceptadas, afirmou receber joias de “todos os ladrões
da zona norte de São Paulo”. Confirmou, ainda, que no telefone de KARINA havia
o contato de MARCIO, com quem ela manteve contato antes e depois dos fatos.
Questionado sobre o termo “provavelmente utilizado” ao tratar de determinado
número de telefone que seria da ré, esclareceu que no início das investigações não
tinham certeza se era ela quem utilizava uma das duas linhas cadastradas em seu
nome, mas que no decorrer das investigações, quando ela passou a falar com
familiares dela, a dúvida (e, portanto, a “probabilidade”), se dissipou. Lembre-se,
ainda, que KARINA alugou um carro, utilizado por seu amásio CHARLES, para
conduzir ao endereço indicado por FABRÍCIO a Reinaldo, este último e LUCAS,
pessoas de sua convivência, além de um derradeiro indivíduo que acabou não
sendo identificado.
A alegação de alguns, de que não conheciam esse ou aquele integrante, é insuficiente
para descaracterizar o crime que, sendo formal, alcançou a consumação no exato
momento em que 3 ou mais pessoas, como ocorreu na hipótese, se associaram para o
Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

fim específico de cometer crimes, sendo eventual cometimento, mero exaurimento do
crime.
A tese, portanto, de que o veículo não foi utilizado para outras empreitadas ou de que
não houve prova formal da prática de novos furtos a residências, não é bastante para
afastar a presença da associação criminosa, bem delineada nos autos.
O fato, por fim, do Delegado não ter indiciado os réus por tal crime, não é determinante
para a posterior resposta jurisdicional, já que sabido que o réu se defende da conduta
descrita na inicial e que
e da
conhece o
jura novit curia
mihi factum dabo tibi jus
direito e, a partir dos fatos narrados, dá a resposta jurisdicional mais adequada.
A associação criminosa, ao contrário do entendimento monocrático, data maxima venia,
cumpriu os requisitos de estabilidade e permanência, tendo ficado claro o planejamento
para o crime aqui tratado e a continuidade do grupo após ele." (e-STJ, fls. 48-52,
grifamos)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que, para caracterização
do delito do
, do Código Penal, é necessário, além da reunião de três ou mais
art. 288, caput
pessoas, que haja um vínculo associativo estável e permanente para a prática de crimes.
Na espécie, a Corte de origem valeu-se de farto conjunto probatório para a condenação
do recorrente no delito de associação criminosa, destacando que o acusado se associou com outros
cinco indivíduos para praticar crimes patrimoniais, sendo possível notar o nível de complexidade
utilizada pela organização, que contou com divisão de tarefas, direcionamento de alvos, aluguel de
veículo e diversos contatos de planejamento, apurados em interceptação telefônica.
Nesse contexto, rever a decisão neste ponto demandaria indevido revolvimento
probatório, incabível em sede de writ.
A respeito:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
ROUBO
E
EXTORSÃO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DE PENA. CABIMENTO. OFENSA À
HABEAS
SÚMULA 443/STJ.
CORPUS NÃO CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por crimes de roubo
circunstanciado, extorsão com emprego de arma de fogo, adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, desobediência e associação criminosa. A
condenação inicial foi de 13 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias de
detenção e 42 dias-multa.
Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e
acolheu parcialmente o recurso ministerial, impondo sanção adicional de 5 anos e 6
meses de reclusão por extorsão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação
por associação criminosa e extorsão, e se a dosimetria da pena foi adequadamente
fundamentada, especialmente quanto aos acréscimos sucessivos na terceira fase.
4. A Defensoria Pública alega constrangimento ilegal na condenação por associação
criminosa, ausência de provas mínimas de estabilidade entre os agentes, e questiona a
fundamentação dos acréscimos na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A Corte reconhece que a condenação por associação criminosa e extorsão foi
fundamentada em provas concretas, mas identifica ausência de fundamentação idônea
para os acréscimos sucessivos na dosimetria da pena.
6. A aplicação de acréscimos sucessivos na dosimetria da pena deve ser fundamentada
com base em elementos concretos, conforme a Súmula 443 do STJ.
7. A pena pelo crime de roubo foi reduzida para 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 16
dias-multa, e a pena por extorsão foi ajustada para 5 anos e 4 meses de reclusão, além
de 13 dias-multa, com base na aplicação de um único acréscimo mais gravoso.
IV. Dispositivo e tese
8. Habeas Corpus não conhecido e concedida a ordem, de ofício, para reduzir as penas
pelos crimes de roubo e extorsão.
Tese de julgamento: "1. A aplicação de acréscimos sucessivos na dosimetria da pena
deve ser fundamentada com base em elementos concretos. 2. A ausência de
fundamentação idônea para acréscimos sucessivos na dosimetria da pena enseja a
aplicação de um único acréscimo mais gravoso.".
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP,
§ 2o;
art. 68;
art. 387,
Súmula 443 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 180.365, Min.
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020." (HC n. 925.913/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
20/5/2025.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMAS E OUTROS
CRIMES. NULIDADES PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO.
ACESSO
A
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
DISPONIBILIZADO. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA DISCUSSÃO DE
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO
PASSÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO
CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL, DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM 2018.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, buscando a revogação da prisão preventiva
e a anulação de atos processuais por alegadas nulidades. O paciente foi condenado por
associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo e outros delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se estão configuradas as nulidades processuais
alegadas, em especial a inversão da ordem de oitiva em audiência e a falta de
degravação completa das interceptações telefônicas; (ii) se a preclusão temporal impede
a análise da competência territorial; e (iii) se a inadequação do habeas corpus como
sucedâneo recursal inviabiliza o pedido de absolvição com base em insuficiência de
provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio ou revisão
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A impetração para revisar o mérito de
condenação definitiva contraria esse entendimento, que visa preservar o uso adequado
da ação constitucional.
4. Não há cerceamento de defesa quanto às interceptações telefônicas, pois a
jurisprudência do STJ dispensa a degravação integral, bastando a disponibilização das
mídias às partes, o que foi devidamente realizado.
5. A alegada nulidade pela inversão da ordem de oitiva em audiência não foi analisada
pela instância anterior, impossibilitando o exame pela Corte Superior, sob pena de
supressão de instância.
6. Quanto à competência territorial, a matéria é de nulidade relativa e sujeita à preclusão
se não arguida oportunamente. A jurisprudência desta Corte entende que a ausência de
impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão consumativa do tema.
7. O pleito de absolvição por insuficiência probatória demanda reexame de fatos e
provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. O prazo de tramitação do processo é justificado pela complexidade dos fatos e pela
pluralidade de réus, estando o processo em andamento regular, afastando-se a alegação
de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 860.785/SP, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

A sentença assim procedeu à dosimetria:

"(v) Do réu MÁRCIO PEREIRA LIMA Na primeira fase da dosimetria, verifico que o
réu é primário (fls. 1362/1363). Contudo, considerando a presença de duas
qualificadoras, uma delas deverá se prestar a aumentar a pena base, já que a outra já
está se prestando a qualificar o delito.

Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

Ademais, as consequências do crime também exorbitam da normalidade,
principalmente em uma pacata cidade do interior. As vítimas sofreram, além de prejuízo
patrimonial de grande monta (mais de duzentos mil reais), intenso abalo psíquico, pois
perderam todas as lembranças da família que estavam em uma HD levada pelos
criminosos, com fotos do casamento, batizado, entre outros. Presenciaram uma cena
forte com todas as coisas da família reviradas, e narraram que até hoje tem medo de
saírem e voltar para a casa.

Assim, exaspero a pena base em 1/5, fixando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno
definitiva à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas na
segunda fase ou causas de aumento ou diminuição a incidir na terceira fase.

DO CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando o que dispõe o artigo 33, do Código Penal, e sopesando novamente as
circunstâncias judiciais negativas, entendo suficiente à justa reprovação e prevenção do
crime o regime SEMIABERTO para o início da execução da pena privativa de
liberdade.

Contudo, não tendo sido o crime praticado com violência ou grave ameaça, tratando-se
de réu primário, presentes os requisitos do artigo 44, do CP, converto a pena privativa
de liberdade em DUAS restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação pecuniária
de 05 (cinco) salários-mínimos em favor de entidade a ser definida pelo juízo das
execuções e, (ii) prestação de serviços à comunidade, em local também a ser definido
pelo juízo das execuções, substituição essa que determino com supedâneo no
§
art. 44,
2o, parte final, do mesmo Código.

[...]

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor mínimo
de reparação por dano material em favor das vítimas Eduardo Carneiro Schreiner,
Lucicleia de Siqueira Rodrigues Schreiner e Nelson Schreiner Neto em R$ 218.160,00,
correspondente ao valor total de bens subtraídos de R$ 220.560,00 indicado no auto de
avaliação de fls. 98/102, subtraído o valor da bolsa laranja – R$ 850,00 e o valor da
blusa - R$ 1.550,00. " (e-STJ, fl. 159-163)

No tocante à dosimetria e à indenização às vítimas, assim consignou o acórdão:

"Na dosagem das penas, o culto magistrado levou em conta, em primeiro lugar, o fato
de haver duas qualificadoras, servindo o concurso de agentes para qualificar o crime e a
destruição ou rompimento de obstáculo como circunstância judicial negativa para
exasperar a pena na primeira fase.
Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

Considerou, ainda, as consequências diferenciadas, que exorbitam da normalidade,
“principalmente em uma pacata cidade do interior. As vítimas sofreram, além de
prejuízo patrimonial de grande monta (mais de duzentos mil reais), intenso abalo
psíquico, pois perderam todas as lembranças da família que estavam em uma HD levada
pelos criminosos, com fotos do casamento, batizado, entre outros. Presenciaram uma
cena forte com todas as coisas da família reviradas, e narraram que até hoje tem medo
de saírem e voltar para a casa” (sic).
Lembre-se que o procedimento de dosimetria da pena envolve um acentuado grau de
subjetividade do magistrado, cabendo ao juiz, na sua atividade de fixar o
da
quantum
sanção, dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, agir com certa discricionariedade,
poder que embora esteja sujeito a controle por uma instância revisora, daí falar-se em
um “processo de discricionariedade vinculada”, como leciona Guilherme de Souza
Nucci (Individualização da pena, RT, 2a ed., p. 146) não permite precisão matemática,
embora deva respeito ao princípio da proporcionalidade.
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente
objetivas para a fixação da pena e tanto a presença de diversas vetoriais negativas como
a existência de uma única de especial gravidade autorizam a exasperação acima do
mínimo legal.
De outro lado, a pena também é defesa social. O rigor na imposição da sanção criminal
é um imperativo de Justiça em defesa dos superiores interesses sociais, tão açoitados
nos tempos atuais por uma criminalidade cada vez mais crescente e diversificada.
Deve-se afastar, ainda, a cultura da pena mínima sem que circunstâncias peculiares e
gravidade de cada delito sejam analisadas. Pena-base não é sinônimo de pena mínima
que, aplicada indistintamente a situações diferenciadas, traz inaceitável sensação de
impunidade à sociedade, além de ferir o princípio da individualização das penas
tratando cada sujeito e conduta de forma individual lembrando-se, ainda, que a pena
deve ser “necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (Código Penal,
caput). Se o legislador estabeleceu um patamar entre a pena mínima e a
art. 59,
máxima, e previu inúmeras circunstâncias que acarretam e determinam a avaliação e a
individualização da pena mais justa de acordo com a efetiva gravidade de cada conduta
e análise das condições pessoais de cada réu, deve-se atentar mais criteriosamente para
tais circunstâncias. E, no caso dos autos, as circunstâncias consideradas e apontadas
estão a justificar e impor o rigor necessário na punição, e a fixação da pena-base acima
do patamar raso.
Assim sendo, desde que o magistrado não tenha desbordado de um quadro de
razoabilidade, há que se prestigiar a pena imposta na sentença, cabendo destacar que o
juiz monocrático, diante do vínculo direto com as partes e, portanto, da proximidade
com o fato, encontra-se em posição privilegiada para fixar a pena mais adequada.
[...]
Mantidos os mesmos critérios, as penas para o crime de associação criminosa, partindo
da base acrescida em 1/6 pelos maus antecedentes de CHARLES, LUCAS e
FABRÍCIO, partem de 01 ano e 02 meses de reclusão, patamar acrescido somente em
relação ao último, reincidente, no mesmo patamar, chegando a 01 ano, 04 meses e 10
dias de reclusão.
Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

KARINA e MARCIO, de outro lado, têm as penas mantidas no mínimo legal 01 ano de
reclusão.
MARCIO foi o único a reclamar da modalidade prisional eleita em relação a ele,
olvidando que foi beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos que podem ser cumpridas independentemente do regime imposto, já que
servem, justamente, como alternativa à prisão.
De todo modo, bem justificado o regime intermediário, não há razão para sua alteração.
Neste ponto, aliás, cabe afastar o pleito ministerial, já que não se vê motivos para um
recrudescimento em relação a KARINA e MARCIO, primários e sem antecedentes que
tiveram as penas fixadas em patamar inferior a 8 anos.
O valor estabelecido para pagamento da pena pecuniária não se mostrou exagerado,
tendo sido fixado em 5 salários mínimos como resposta a um crime que reduziu o
patrimônio dos ofendidos em quase meio milhão de reais cabendo lembrar que
KARINA informou receber ganhos suficientes para o adimplemento do valor, o mesmo
ocorrendo em relação a MARCIO, comerciante estabelecido.
De todo modo, eventual hipossuficiência, é questão que deve ser analisada no momento
do cumprimento efetivo da pena e, portanto, fica diferida ao juízo das execuções
criminais.
Houve, por fim, pedido expresso para fixação de valor mínimo de indenização pelo
prejuízo causado às vítimas, consequência direta da condenação e que foi estabelecido
com supedâneo no
IV, do CPP, não havendo motivo para reclamação." (e-STJ,
art. 387,
fls. 52-56)

A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do
, é medida excepcional
habeas corpus
que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre quando a
sentença apresenta fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. No
caso concreto, as intâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a exasperação da pena-base
pelas consequências do crime foram valoradas negativamente de forma idônea, tendo em vista os
traumas causados às vítimas.
Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO E
LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCABIMENTO. EMENDATIO
LIBELLI. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA A DESTOAR DOS DESDOBRAMENTOS ORDINÁRIOS DO TIPO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Com efeito, não há que se falar em condenação do paciente por fatos estranhos aos
narrados na denúncia, pois como bem destacado pelo acórdão recorrido: "A peça
inaugural do Ministério Público, em que pese tenha mencionado "lesões de natureza
moderada" traz, com grande clareza, a existência de lesões de ordem grave,
descrevendo perfeitamente a incapacidade para as ocupações habituais por prazo
superior a trinta dias das vítimas" (fl. 554).
III - Nos termos do
do Código de Processo Penal, emendatio libelli consiste na
art. 383,
atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial
acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-
se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-
se dos fatos no processo penal. O momento adequado à realização da emendatio libelli
pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o
titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato
imputado.
IV - Na presente hipótese, como bem salientado pelo Parquet federal, em seu parecer,"o
caso era mesmo de emendatio libelli, restando claramente demonstrado no acórdão que
a denúncia imputou ao acusado - ora paciente - a prática de lesão corporal de natureza
grave, ao afirmar, expressamente, que as vítimas ficaram incapacitadas para as
ocupações habituais por mais de 30 dias, fato que se ajusta ao tipo penal previsto no
§ 1o, inciso I, do CP (capitulação dada na sentença). E diante da descrição
art. 129,
clara dos fatos na denúncia, não há que se falar em violação aos princípios da
correlação, do contraditório e da ampla defesa, pois "o acusado se defende das condutas
que lhe são imputadas e não da capitulação jurídica dada pelo órgão acusatório".
V - No tocante às consequências do crime, insta consignar, que "devem ser entendidas
como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial
mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se
revelar superior ao inerente ao tipo penal" (HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
8/2/2021)
VI - In casu, nota-se que o desvalor foi imputado, haja vista a existência de elemento
acidental que, indubitavelmente, destoa dos desdobramentos ordinários do tipo penal,
qual seja: "o trauma psicológico sofrido pela vítima foi evidente, chegando a relatar
Edevino que Ana Lúcia passou a dormir de mãos dadas com ele pelo medo gerado.
Além disso, não foram apenas os traumas psicológicos decorrentes das agressões
sofridas que acarretaram infortúnios, como também físicos, necessitando a vítima de
atendimento especializado com neurologista, dentista, dentre outros profissionais da
saúde" (fl. 568).
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 630.567/SC, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
22/2/2023.

Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

Quanto ao regime prisional, de acordo com a
"fixada a pena-base no
Súmula 440/STJ,
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em
razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as
Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a
gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento
mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
No caso dos autos, resta fundamentada aplicação do regime prisional semiaberto ao
paciente. O Tribunal de origem manteve a pena-base do paciente acima do mínimo legal, por terem
sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do
do Código Penal, o que permite a
art. 59
fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
de reprimenda imposta
quantum
ao réu.
Assim, considerando que, apesar de a pena ter sido estabelecida abaixo dos 4 anos de
reclusão, foram desfavoravelmente valoradas circunstâncias judiciais, resta justificado o regime
inicial semiaberto, o qual se mostra adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena
imposta, nos termos do
§§ 2o e 3o, e
ambos do Código Penal. Nesse sentido:
art. 33,
art. 59,
"AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
HABEAS CORPUS
PENA INFERIOR A 4 ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO
(SEMIABERTO) FUNDADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de tráfico de drogas
privilegiado (art. 33, § 4o, da
contra decisão que denegou ordem de
Lei 11.343/2006)
habeas corpus, mantendo regime inicial semiaberto, apesar de a pena definitiva ser
inferior a 4 anos.
2. O agravante pleiteia a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, com base na Súmula Vinculante n. 59/STF, alegando
primariedade, bons antecedentes e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na
primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a expressiva quantidade e a natureza
das drogas apreendidas justificam a fixação de regime inicial mais gravoso que o
aberto, mesmo quando presentes os requisitos dos arts. 33, § 2o, c, e 44 do CP, e
reconhecida a figura do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de regime mais gravoso
quando a gravidade concreta do delito se evidencia pela expressiva quantidade e
natureza da droga apreendida, nos termos do
da
art. 42
Lei 11.343/06.
5. A apreensão de 10.192,35kg de cocaína, 6kg de crack e 381,28g de maconha,
Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

associada à alta capacidade de viciar e ao maior potencial ofensivo de tais
entorpecentes, revela elevada reprovabilidade da conduta e maior lesividade ao bem
jurídico tutelado.
6. Ainda que o réu seja primário e a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a presença de
circunstância judicial desfavorável afasta a obrigatoriedade de fixação do regime aberto
e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento
idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do
da
art. 42
ainda que presentes os requisitos dos arts. 33, § 2o, c, e 44 do CP.
Lei 11.343/06,
2. O reconhecimento do tráfico privilegiado não impede a fixação de regime mais
gravoso quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis." (AgRg no HC n. 1.018.324
/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.

Por fim, a alegação de descabimento da reparação de danos em razão da falta instrução
probatória específica não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, que se limitou a
asseverar que o pedido restou expresso na denúncia, como, de fato, verifica-se à fl. 120 (e-STJ), na
inicial acusatória.
Por este motivo, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior
Tribunal de Justiça para julgamento de
, constante no
I, "c", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
da República.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:44
Código de Controle do Documento: 9d95d912-9b2c-4cb8-8b22-39770179e8ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.023.958 / SP
Número Registro: 2025/0289989-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15029324720238260270 20538782023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR
ADVOGADOS : ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO PEREIRA LIMA
CORRÉU
: KARINA LOPES ANSELMO RAMOS
CORRÉU
: LUCAS DE MELO SANTOS
CORRÉU
: CHARLES JOURDAN DOS SANTOS
CORRÉU
: FABRICIO SOARES ALVES DE ABREU
CORRÉU
: REINALDO LUCENA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO PEREIRA LIMA
ADVOGADOS : ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
Documento eletrônico VDA54688491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:17
Código de Controle do Documento: 5cdc510a-6973-4635-8a49-746856c0916f

JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR - SP229554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:17
Código de Controle do Documento: 5cdc510a-6973-4635-8a49-746856c0916f